Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação. Provas. Pena. Conduta social. Fração. Reincidência. Regime.
1 – Na conduta de subtrair coisa e, logo após, empregar violência contra a vítima, para assegurar a posse do bem subtraído e garantir a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.
2 - A prática do crime durante a execução de pena anterior, no regime aberto, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Fundamentada a reincidência em condenação com trânsito em julgado anterior - ainda não transcorrido o período depurador -, não há motivação idônea para afastar-se a agravante.
5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e a conduta social é negativa (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 - Apelação não provida.